Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR (ART. 257, § 7o, DO CTB). DECADÊNCIA DO DIREITO À INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR À ADMINISTRATIVA – NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O prazo de 15 dias para a indicação, ao órgão executivo de trânsito, do condutor infrator, pelo principal condutor ou proprietário do veículo estabelece preclusão à administração e não vincula o Poder Judiciário. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdãos 1287897, 1286652 e 1264193) e do Egrégio STJ (AgInt no PUIL No 1.477 - SP, e REsp No 1.774.306 - RS).
2. Todavia, o registro da infração no prontuário do proprietário ou principal condutor do veículo gera presunção de veracidade da imputação e só pode ser afastada mediante produção de prova robusta de que outro era o condutor.
3. Não se presta a esta finalidade o ajuste celebrado entre amigos e familiares, em especial quando feito no curso de processo administrativo destinado à aplicação de punição decorrente daquela infração, como no caso dos autos, em que o autor indica suposto condutor infrator a quem pretende a transferência da responsabilidade pela autuação, mas não apresenta qualquer evidência de que, de fato, a pessoa indicada era o condutor do veículo por ocasião da infração.
4. Também não prospera o argumento de que para a instauração do processo administrativo destinado à cassação do direito de dirigir seja necessária autuação em flagrante, já que todos os meios de fiscalização disponíveis são válidos, bastando apenas a comprovação, por qualquer daqueles meios, de que o infrator tenha conduzido veículo durante o período de suspensão do direito de dirigir.
5. É caso, portanto, de confirmação da sentença recorrida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.